Tribunal: TJSP
Processo: 1010484-92.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010484-92.2015.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é embargado CICERO ALVES NOBRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010484-92.2015.8.26.0564/50000 - São Bernardo do
Campo
2
VOTO No 2926
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010484-92.2015.8.26.0564/50000 São Paulo
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Cícero Alves Nobre
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Correção monetária - Concordância com os índices
pretendidos pelo recorrente - Homologação da
transação - Perda do interesse recursal - Análise do
recurso prejudicada - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que negou provimento ao
recurso autárquico e deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso
voluntario do obreiro, para determinar, no que tange à correção monetária dos
valores em atraso, a atualização pelo IGP-DI até o cálculo de liquidação e, após,
pelo IPCA-E.
Afirma que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
a impossibilidade de adoção do IPG-DI a partir de dezembro de 2006, devendo
o débito ser corrigido pelo INPC até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09.
Alega que a decisão é obscura ao não aplicar a referida lei, tendo sido
fundamentada em precedente inaplicável ao caso concreto. Argumentou sobre
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425 e o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, afirmando que a TR, índice disposto na Lei no
11.960/09, continua válido e vigente. Prequestiona a matéria para fins recursais.
O embargado manifestou-se, concordando com o índice de
correção monetária defendido pela autarquia (fls. 16).
Em seguida, o embargante requereu a desistência do recurso,
diante da concordância da parte contrária com os critérios de correção
monetária (fls. 25).
É o relatório.
Decido.
Ante a concordância das partes quanto aos critérios de correção
monetária, homologo a transação realizada, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea b, e art. 932, I, do Código de Processo Civil, para que surta os efeitos de
direito.
Neste contexto, é evidente a ocorrência de perda superveniente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010484-92.2015.8.26.0564/50000 - São Bernardo do
Campo
3
do interesse recursal, razão pela qual a análise do recurso está prejudicada.
Destarte, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos embargos de
declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator